Tribunal: TJES
Processo: 5014800-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014800-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO JUNIOR VIEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO – REGULARIDADE – INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO PATRIMONIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
"
A
empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016).

2.
"
O
empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos
" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).

3.
Não há que se falar em individualização do patrimônio da empresa e do particular: o patrimônio é uno e, por esse motivo, a responsabilidade da pessoa física, pelos débitos contraídos como empresário individual, é integral.

4.
É

despicienda a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando se pretende executar patrimônio de empresário individual, pois, em que pese esse seja inscrito na forma de pessoa jurídica, inexiste um patrimônio individualizado para a empresa.

5.
A inclusão do empresário individual como pessoa física no polo passivo do cumprimento de sentença tem por objetivo garantir que haja o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, e não se confunde com um incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou com um redirecionamento da execução.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014800-46.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO JUNIOR VIEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

J
OÃO JUNIOR VIEIRA DOS SANTOS

contra a r. decisão (ID nº 6869253) que, nos autos do
cumprimento de sentença
proposto por
BANCO BRADESCO S/A,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em suas razões (ID nº 6869252), o agravante sustenta, em síntese, que a execução contra titular de empresa individual exige desconsideração da personalidade jurídica, cujo pressuposto é a prática de fraude, o que não restou demonstrado nos autos.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, o agravante pleiteou o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que haja
“a determinação da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica antes do direcionamento da execução à pessoa do sócio”,
a ser confirmada em sede de decisão final.

Decisão de ID nº 7132910 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões no ID nº 7376718.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança proposta por
BANCO BRADESCO S/A
em face de
J
OÃO JUNIOR VIEIRA DOS SANTOS ME.

Após citação do executado e tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o exequente acostou petição, informando que a parte executada consiste em empresário individual e, por tal motivo, requereu a inclusão de JOÃO JUNIOR VIEIRA DOS SANTOS no polo passivo da execução, o que foi deferido pelo Juízo
a quo.

Em seguida, o empresário individual – na qualidade de pessoa física – apresentou exceção de pré-executividade, aduzindo, em síntese, que, para que a execução fosse direcionada contra si, seria necessária a deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A exceção foi rejeitada e foi em face do referido comando que houve a interposição do presente recurso.

Pois bem.

De plano, é imperioso destacar que "
a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016).

Portanto, apesar de o empresário individual constituir pessoa jurídica para regularizar sua inscrição, nos termos do art. 967, do Código Civil, certo é que, no plano fático, não há distinção entre ele – empresário individual – e a pessoa jurídica constituída.

Nesse sentido, "
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos
" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).

Nesse contexto,
não há que se falar em individualização do patrimônio da empresa e do
particular
: o patrimônio é uno e, por esse motivo, a responsabilidade da pessoa natural, pelos débitos contraídos como empresário individual, é integral
.

Sendo assim,
é despicienda a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando se pretende executar patrimônio de empresário individual
, pois, em que pese esse seja inscrito na forma de pessoa jurídica, inexiste um patrimônio individualizado para sua atividade empresarial.

Assim, não há o que desconsiderar. Busca-se, apenas, a satisfação da execução. Nesse sentido, a inclusão do empresário individual como pessoa física no polo passivo do cumprimento de sentença tem por objetivo garantir que haja o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, e não se confunde com um incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou com um redirecionamento da execução.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

(...) 4. A pretensão de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma (inteligência dos arts. 133 e seguintes do CPC/15). Segundo compreensão desta Corte, "Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros" (REsp 332.763/SP, Terceira Turma, DJ de 24/6/2002).

5. É considerado empresário individual a pessoa física que, atuando em nome próprio, exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou para a circulação de bens ou de serviços, sem que exista separação entre o patrimônio pessoal e aquele utilizado para o desenvolvimento de tal atividade.

6.
Mesmo inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o empresário individual não é considerado pessoa jurídica. "A empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal" (REsp 487.995/AP, Terceira Turma, DJ 22/5/2006).

7. Nesse contexto,
não se pode cogitar de desconsiderar a personalidade jurídica do empresário individual para fins de extensão dos efeitos da execução à sua pessoa física (haja vista a inexistência de separação patrimonial).
(...)

(REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. REDIRECIONAMENTO.

1.
A controvérsia cinge-se à responsabilidade patrimonial do empresário individual e as formalidades legais para sua inclusão no polo passivo de execução de débito da firma da qual era titular.

2. O acórdão recorrido entendeu que
o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas.

3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017).

4. Sendo assim,
o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.
5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ, o que já seria suficiente para se rejeitar a pretensão recursal com base na Súmula 83/STJ. O referido verbete sumular aplica-se aos recursos interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. (...)

(REsp n. 1.682.989/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017.)

Assim, em se tratando de empresário individual, correta a inclusão da pessoa física no polo passivo mediante simples requerimento, pois a execução recai, justamente, sobre o seu patrimônio.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-
LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator